Tribunal: TJMT
Processo: 0006199-60.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006199-60.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI FRANCISCO NERIS - CPF: 966.642.231-04 (APELANTE), ROSANGELA ALVES DO SANTOS - CPF: 023.626.661-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA, SUBSIDIADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – APELO DESPROVIDO.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GIOVANI FRANCISCO NERIS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GIOVANI FRANCISCO NERIS
contra a r. sentença de ID 24885992 e ss., proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação penal n.o 6199-60.2018.8.11.005 – Código: 276574,
condenou
o ora apelante como incurso no
art. 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, c/c art. 65,
caput,
do Decreto-Lei n.o 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, em concurso material
, impondo-lhe as penas de
01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de DETENÇÃO
[crimes de ameaça] e
22 (vinte e dois) dias de PRISÃO SIMPLES
[contravenção penal de perturbação da tranquilidade], ambas no regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais de ID 24886450, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, pretende a
absolvição de todos os fatos a si imputados
, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, alegando, nesse desiderato, a ausência de provas

suficientes

para a condenação e a incidência, na hipótese, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porquanto, apesar da argumentação da vítima quanto a existência dos fatos e a autoria delitiva, sua palavra não encontra respaldo em quaisquer outras provas, à medida em que o réu nega a prática das condutas e a testemunha arrolada pela acusação nada presenciou, limitando-se a reproduzir o que “ouviu dizer”
.

Em suas contrarrazões disponíveis no ID 24886453, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 29958460, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo, consignando a suficiência probatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
GIOVANI FRANCISCO NERIS
foi denunciado e
condenado

pela prática de dois crimes de ameaça, em continuidade delitiva, e pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, porque, nos dias 25 e 30 de novembro de 2017,
ameaçou de morte
a vítima
Rosângela Alves dos Santos
, sua ex-companheira, com quem conviveu em união estável por cerca de 10 (dez) anos e teve um filho; além disso, no decorrer do mesmo ano, atarantou-lhe a tranquilidade de forma acintosa, por meio de perseguições em seu local de trabalho.

Segundo a exordial acusatória, o denunciado e a vítima encontravam-se separados à época dos fatos e, não aceitando o término do relacionamento, aquele passou a persegui-la em seu local de trabalho a despeito da existência de boletins de ocorrência e medidas protetivas de urgência em seu desfavor, tudo com a clara intenção de intimidá-la e perturbá-la, bem assim, ligava insistentemente para a ex-companheira, indagando-a se mantinha relacionamento amoroso com outrem, e em duas dessas oportunidades, prometeu matá-la e também ao sujeito acaso descobrisse tal envolvimento afetivo.

Inconformada com os termos do r. édito condenatório, a i. Defesa recorre pretendendo a absolvição de todas as infrações penais imputadas, por reputar insuficiente a prova da materialidade e autoria delitivas.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Malgrado o inconformismo da i. Defesa requerendo a reforma do r.
decisum
para que o apelante seja absolvido por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento que a palavra da vítima se apresenta como elemento de convicção isolado nos autos, tal pretensão não merece prosperar.

Como se sabe, o
delito de ameaça
configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independentemente da sua intenção calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
,
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Além disso,
não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito em questão
, bastando a idoneidade e seriedade da ameaça em causar temor no homem médio, mesmo que a promessa iníqua tenha sido proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão entre os envolvidos.

De conseguinte e consoante se infere de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo penal
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e/ou familiar.

Ademais, para se configurar a
infração penal de perturbação à tranquilidade
(art. 65 da Lei de Contravenções Penais), é preciso que o agente moleste o sujeito passivo ou lhe perturbe a tranquilidade por acinte ou razão reprovável. Molestar quer dizer incomodar, aborrecer, atormentar, irritar. Perturbar significa atrapalhar a tranquilidade, interromper alguma coisa.

A
materialidade
das infrações penais [ameaça e perturbação da tranquilidade] perpetradas contra a vítima
Rosângela Alves dos Santos
encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 24883997), pedido de providências protetivas (ID 24883999), termo de representação criminal (ID 24885450) e pelos depoimentos amealhados nos autos.

Da mesma forma, a
autoria
ressai induvidosa das declarações da vítima desde a fase investigativa (ID 24883998), as quais foram ratificadas sob o crivo do contraditório, e são firmes e coerentes em descrever a ocorrência dos três fatos ilícitos narrados na denúncia, todos atribuídos ao ex-companheiro.

Nesse particular, quanto à contravenção penal de
perturbação da tranquilidade
, a ofendida relatou que após a separação, era reiteradamente procurada pelo apelante, que lhe seguia, rondava e espreitava, sem olvidar as insistentes ligações telefônicas e envio de mensagens, incidentes que lhe perturbavam gravemente a paz.

No que tange aos crimes de
ameaça
, a vítima manteve em juízo a narrativa extrajudicial de que na data fatídica estava no trabalho quando o réu ligou a ameaçando de morte se soubesse que estava se relacionando com outra pessoa [2o fato], sendo que nos dias anteriores a essa ocorrência [1o fato], ele já havia telefonado para a declarante e feito a mesma promessa de mal injusto e grave, o que teria lhe incutido fundado temor, máxime diante da insistência do ex-convivente em manter contato consigo, demonstrando que o prenúncio realizado se revelou sério e idôneo.

Corroborando a palavra da vítima quanto ao afinco de
GIOVANI FRANCISCO NERIS
em reatar o relacionamento e o sofrimento experimentado por
Rosângela Alves dos Santos
em razão das ameaças e achaques sofridos, a testemunha
Maria Aparecida Amantino Cândido
confirmou em juízo as declarações que havia apresentado perante a autoridade policial (ID 24885452), ratificando que embora não tenha presenciado o apelante ameaçando a ofendida, esta sempre lhe confidenciava que o ex-companheiro a perseguia e entrava em contato por telefone com promessas de mal injusto e grave.

Ademais, esclarecendo que ambas trabalhavam como cozinheiras no estabelecimento denominado “
Cupim Bar
”, a declarante afirmou que estava presente quando o apelante foi ao referido restaurante atrás da ofendida, tendo esta corrido e se escondido, pois não queria falar com ele e este insistia em procurá-la.

Nessa vereda, embora a defesa sustente que o veredito condenatório está baseado em meros “testemunhas do ouvi dizer” ou
hearsay testimony
, é de clareza solar que a prova testemunhal não está assentada em rumores e falatórios de origem túrbida, diferente disso, a testemunha ouvida em juízo apenas reproduziu o que viu certa feita no que toca à conduta do apelante em relação à ex-convivente, e o que ouviu desta acerca das ameaças e importunações infligidas.

E como se sabe,
testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo,
a prova indireta também é meio de prova
, e assim autoriza a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao anunciar a adoção do princípio do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Acresça-se, outrossim, que a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, preconizando que a testemunha deve: “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão por meio de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma construção lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

Acerca do assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. "
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
." (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). Destaquei.

Por sua vez, o acusado
GIOVANI FRANCISCO NERIS
, ao ser interrogado em juízo,
confessou
a prática do crime de ameaça ocorrido no dia 30/11/2017
e, no mais, manteve a mesma versão apresentada na fase investigativa (ID 24885454), negando ter ameaçado ou regularmente perseguido e perturbado a ofendida; contudo, esclareceu que na época
trabalhava em um estabelecimento próximo ao local de trabalho da ex-convivente e, por isso, admitiu tê-la procurado e insistido para conversarem
, embora justificando
que sua intenção era apenas repassar uma quantia em dinheiro a ser usufruída pelo filho em comum, mas teve sua entrada obstada.

Cumpre consignar que, em seu interrogatório na Delegacia, o apelante declarou que estava separado da vítima havia aproximadamente 07 (sete) meses e, quando inquirido
se desejava retomar o relacionamento, respondeu que
“gostava dela, mas hoje não tem como
devido ao tanto de B.O. que ela fez contra ele
”
,
fatos
que podem ser confirmados mediante acesso ao sistema interno informatizado
Primus
, no qual
logrei verificar que o apelante é contumaz na prática de atos de violência doméstica e/ou familiar contra a mesma vítima, veja-se:

-

Processo n.o 4491-82.2012.811.0055 [Cód: 144860]; Processo n.o 14961-41.2013.811.0055 [Cód: 163067]; Processo n.o 5673-57.2015.811.0004 [Cód: 20330]; Processo n.o 21344-30.2016.811.0055 – [Cód: 232308], e Processo n.o 29087-57.2017.811.0055 [Cód: 265887],
todos referentes a
medidas protetivas de urgência deferidas em prol da ofendida
;

-
Processo n.o 10750-93.2012.811.0055 [Cód: 150656]
,
que tramitou perante o d. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, no qual foi condenado como
incurso na prática dos crimes descritos nos arts. 330 e 150,
caput
, ambos do Código Penal [
Fato: 11/11/2012
–
Trânsito em julgado para o MP em 10/08/2015, Defesa em 11/09/2015 e Réu em 25/08/2015, sem interposição de recurso];

-
Processo n.o 515-96.2014.811.0055 [Cód: 163443]
,

que tramitou perante o d. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, no qual foi condenado como

incurso no crime descrito no art. 330 do Código Penal e pela contravenção penal do art. 21 do Decreto–Lei n.o 3.688/41. [
Fato: 25/12/2013
– Trânsito em julgado para MP e Defesa em 18/04/2014, sem interposição de recurso].

-
Processo n.o
13964-82.2018.811.0055 [Cód: 286089],
em trâmite
perante o d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, no qual foi condenado como

incurso n
as sanções do artigo 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/06, por várias vezes, em continuidade delitiva, e no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do CP, por pelo menos quatro vezes, em continuidade delitiva, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 [
Fato: idos de 2018
–
Sentença condenatória proferida em 07/11/2018
, com interposição de recurso].

À vista do quadro exposto, e a despeito da defesa sustentar a fragilidade das provas que instruem o caderno processual, conclui-se que o relato dos fatos pela vítima, em ambas as etapas da persecução penal, é coeso e fidedigno, e não se apresenta isolado nos autos, contando com o amparo da confissão parcial feita pelo agente e das declarações prestadas pela única testemunha ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, agregando-lhe veracidade.

Em situações como a retratada nesses autos, o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça não diverge daquele adotado pelos Tribunais Superiores no sentido de que, dado o contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometida sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“[...] 3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal,
é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019). Negritei.

Destarte, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico, e coerente com outras provas judicializadas, deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo apelante, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais a ele imputadas.

Nessa conjuntura,
mantém-se intacto o édito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI FRANCISCO NERIS
,
mantendo inalterada a r. sentença prolatada
pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 6199-60.2018.8.11.005 – Código: 276574.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020